Tribunal: TJES
Processo: 5001168-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001168-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: G.R.D GRANITOS RIO DOCE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. CRÉDITO CONCURSAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
N
os termos do artigo
49, da Lei
11.101/
05, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”,
razão pela qual a
submissão ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não depende do
reconhecimento d
o débito
por decisão judicial, tampouco do trânsito em julgado
desta
,
se
ndo suficiente qu
e
o fato gerador da obrigação
preceda
o

pedido d
e
recuperação.

II.
R
eferida
compreensão, aliás, fora alcançada
pela Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo
nº
1051,
ao firmar
a
tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

III.
Na hipótese,
por tratar-se de fato jurídico
anterior

a
o pedido de recuperação judicial
(20.06.2016)
,
assist
e
razão

à
irresignação recursal que objetiva
enquadrar o crédito na modalidade concursal,
seguido da
expedição d
a respectiva
certidão
para posterior habilitação no quadro geral de credores perante o Juízo Universal, limitando a incidência de
correção monetária e juros
até 20.06.2016
, na forma do art
igo
9º,
inciso
II, da
L
ei 11.101/05,
a
menos que

o credor/agravado, expressamente, “
decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito
” (
STJ
;
REsp 1873572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021).

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5001168-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO:
G.R.D GRANITOS RIO DOCE LTDA

JUIZ: DR. LINDEMBERG JOSE NUNES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto em razão de decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença, na qual restou rejeitada a impugnação por excesso de execução.

Em suas razões recursais o agravante sustenta,
em suma, que
“a aplicação dos juros de mora e correção monetária só incidem até a data do deferimento da recuperação judicial, ou seja, 20 de junho de 2016, valendo lembrar que ele será atualizado no processo de recuperação judicial”
.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para ser “
acolhida a impugnação ao cumprimento da sentença de fls. da agravante, inclusive em razão do excesso de execução, com a determinação da atualização ao crédito concursal na forma do art. 9º, II da lei 11.101/05 e da expedição de certidão para que a agravada o habilite no processo de recuperação judicial
”.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito,
n
os termos do artigo
49, da Lei
11.101/
05, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”,
razão pela qual a
submissão ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não depende do
reconhecimento d
o débito
por decisão judicial, tampouco do trânsito em julgado
desta
,
se
ndo suficiente qu
e
o fato gerador da obrigação
preceda
o

pedido d
e
recuperação.

Necessário pontuar que r
eferida matéria fora pacificada pela Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo
nº
1051, n
o qual, ao submeter a julgamento a interpretação do artigo 49,
caput
, da Lei 11.101/05, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, firmou-se a
tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”, posicionamento que deverá ser observado por este Órgão Julgador em respeito ao artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Nesse sentido, restou ementado o Recurso Especial paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. (...
)
2.
Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3.
Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7.
Recurso especial provido. (
STJ
;
REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

E
m elucidativo precedente, manifestou-se a
Excelentíssima
Ministra NANCY ANDRIGHI,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação).
2.
Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes.
3.
O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal.
4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
;
AgInt nos EDcl no REsp 1878985/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

F
irme nessas premissas,
por tratar-se a hipótese de fato jurídico

anterior

a
o pedido de recuperação judicial
(20.06.2016)
,
assist
e
razão

à
irresignação recursal que objetiva
enquadrar o crédito na modalidade concursal,
seguido da
expedição d
a respectiva
certidão
para posterior habilitação no quadro geral de credores perante o Juízo Universal, limitando a incidência de
correção monetária e juros
até 20.06.2016
, na forma do art
igo
9º,
inciso
II
1
, da
L
ei 11.101/05,
a
menos que

o credor/agravado, expressamente, “
decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito
” (
STJ
;
REsp 1873572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021).

V
eja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9º, II, DA LEI 11.101/05. (...)
3.
O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9º, II, da Lei 11.101/05).
4. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa. Precedentes.
5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS).
6.
Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento.
7.
Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores. Precedentes.
8.
Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório.
9.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1892026/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES. 1. Inexiste, na hipótese, negativa de prestação jurisdicional pela instância ordinária, porquanto houve expressa manifestação judicial quanto à natureza extraconcursal dos créditos que embasam, na origem, o cumprimento de sentença. 2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (
STJ
;
AgInt no Agravo em
REsp
1554686
/
SP
, Rel. Ministr
o

MARCO BUZZI
,
Quarta
T
urma
, DJe
07
/0
5
/202
0
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. CRÉDITO NÃO HABILITADO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. 1. Ação de adimplemento contratual em fase de cumprimento de sentença, em razão de contrato de participação em plano de expansão de serviço de telefonia. 2. O reconhecimento da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do processo de soerguimento, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. Precedente da Segunda Seção. 3. A habilitação retardatária de crédito é providência que incumbe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores (relação prevista no art. 51, III e IX, da Lei 11.101/05), por tratar-se de direito disponível, pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para então iniciar a um novo cumprimento individual de sentença, devendo a satisfação do crédito, em tais casos, observar as condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado, nos termos do art. 59, da Lei 11.101/05. 5. A despeito de o crédito não ter sido habilitado, seu valor comporta atualização somente até a data do pedido recuperacional, a fim de garantir tratamento isonômico aos credores, habilitados ou não. Precedentes. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(
STJ
;
AgInt no Agravo em
REsp
2172136
/
RS
, Rel. Ministr
a

NANCY ANDRIGHI
,
Terceira
T
urma
, DJe
16
/0
8
/202
3
)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para, diante da natureza concursal do crédito exequendo, determinar a

expedição d
a respectiva
certidão
para posterior habilitação no quadro geral de credores perante o Juízo Universal, limitando a incidência de
correção monetária e juros
até 20.06.2016
, na forma do art
igo
9º,
inciso
II, da
L
ei 11.101/05,
a
menos que

o credor/agravado, expressamente,
opte por
aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 9º,
Lei 11.101/05.
A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, §1º, desta Lei deverá conter: (...)
II –
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)